Tribunal: TJDFT
Processo: 0745559-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745559-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JACKSON LUIZ DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos da ação de conhecimento no 0706684-15.2020.8.07.0005 que fixou astreintes. Em sede de contrarrazões, o agravado apresenta preliminar de não conhecimento do recurso nos seguintes termos: "o recurso manejado pelo agravante perdeu o seu objeto, já que cumpriu no prazo determinado na decisão o desbloqueio da conta bancária, consequente, não terá que arcar com valor de nenhuma multa cominatória" Nessa ordem de ideias, e ainda considerando os valores inaugurados pelo CPC e a determinação contida no art. 932, parágrafo único, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento de seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator